Tribunal: TJSP
Processo: 2148310-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Agravo de instrumento - embargos à execução recebidos com efeito suspensivo - ausência dos requisitos - carta de fiança não bancária, prestada por instituição não fiscalizada pelo Banco Central e sem registro na SUSEP - garantia meramente fidejussória - não atendimento do comando legal do art. 835, §2o do CPC - efeito suspensivo não admitido - agravo provido.